Tribunal: TJSP
Processo: 0003626-87.2018.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003626-87.2018.8.26.0457/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, é embargado ESCRITORIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003626-87.2018.8.26.0457/50000 -Voto no 9559
2
Embargos de Declaração Cível no 0003626-87.2018.8.26.0457/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Pirassununga
Embargado: Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
Comarca:Pirassununga
Juiz 1o Grau: Flavia Pires de Oliveira
Voto no 9559
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inexistência. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Os
embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos
interesses
das
partes.
Prequestionamento.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.348/352, que, por unanimidade dos votos, negou
provimento ao recurso do ora embargante.

Inconformado,
o
apelante
opõe
embargos
de
declaração. Sustenta omissão, contradição e obscuridade. Assevera
que os cálculos do credor são equivocados, fato reconhecido pelo
credor acarretando a sua alteração. Pretende a reforma integral da
decisão.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão não
padece de omissão nem contradição.
Assim constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003626-87.2018.8.26.0457/50000 -Voto no 9559
3
“Segundo consta dos autos, o ECAD
Escritório Central de
Arrecadação apresentou o cálculo no valor de R$169.736,40
fls. 2.
A impugnação ao cumprimento de sentença alertou sobre a
exclusão da multa, excesso na cobrança do índice indevido
de correção e juros assegurando que o valor correto da
execução é de R$97.029,60 fls.133/135.
O ECAD, por sua vez, afirmou haver coisa julgada com
relação à multa aplicada, alertando que ela não se confunde
com a multa do art.109, da Lei 9.610/98. Admitiu, contudo, erro
na aplicação dos juros e da correção monetária, bem como
da redução estabelecida no acórdão de 1/3 fls. 159/160.
Assim, reformulando o cálculo, apresentou valor superior ao do
inicio do cumprimento de sentença ( R$ 297.175,67).
Determinando o esclarecimento com relação aos valores,
quanto à multa, a decisão de fls. 172, em consonância com o
acórdão exequendo -fls. 40/50.
O acórdão foi claro ao excluir a incidência da multa prevista
no art.109, da Lei 9.610/98 -fls. 49/50.
Às fls. 177/178, foi apresentada nova planilha de cálculo no
valor de R$235.340,97, a qual foi homologada pela decisão
ora recorrida, nos seguintes termos:
'O lançamento de valor inicial a menor não implica renúncia
de crédito, sendo possível a correção do valor devido, desde
que dada a oportunidade para que o devedor se manifeste,
observando que não houve incidência de multa pelo não
pagamento. Não há alteração do pedido, o que se pede é
que se cumpra a sentença, que se pague, e o erro, a menor
ou a maior, é passível de correção.
O cálculo de fls. 178 está correto. O valor devido ao ECAD
deve ser calculado da seguinte forma: 15% sobre o valor bruto
do contrato, deduzindo-se um terço, no caso de música ao
vivo, acrescentando-se correção monetária e juros. Houve
dedução do valor depositado. O cálculo não foi impugnado
e, dessa forma, é homologado. A diferença entre os cálculos
de fls. 129 e o de fls. 178 decorre do desconto de um terço.
No primeiro, o valor devido foi calculado sobre o desconto,
quando o valor correto deveria ser calculado sobre o valor
que sobrou após o desconto de um terço (esse aplicado
porque a música foi ao vivo).
Logo, não houve modificação do pedido ou da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003626-87.2018.8.26.0457/50000 -Voto no 9559
4
pedir, como alegou o Município, houve mero erro de cálculo,
e o correto é o de fls. 178, que sequer foi impugnado, como
dito.
Pelo exposto, rejeito a impugnação e homologo o cálculo de
fls. 178.'
Pela análise dos autos verifica-se que, apresentado o novo
cálculo, e dada a oportunidade de oposição de nova
impugnação pela ora recorrente, esta não o impugnou,
conforme se infere da petição de fls. 281/284, ressaltando-se
que a exequente manifestou-se esclarecendo os novos
valores apresentados fls. 288/290.
Verifica-se, assim, que, no presente caso, a correção
efetivada nos cálculos apresentados não implica acolhimento
da impugnação cuja tese foi de excesso de execução e
redução do valor exequendo para R$97.029,60.
Deste modo, insubsistentes as alegações recursais, sendo de
rigor a manutenção da sentença recorrida, tal como
lançada.”
Ressalte-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção
de modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso
próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um
todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003626-87.2018.8.26.0457/50000 -Voto no 9559
5
provado.”
Para fins de prequestionamento, os artigos mencionados
tiveram consideração na decisão proferida.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024,
§2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator